Tribunal: TJPA
Processo: 0808395-67.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808395-67.2022.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA, GESSIVALDO FARIAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. nulidade no reconhecimento pessoal. ausência de observância do art. 226 do cpp. inexistência de nulidade. provas suficientes e independentes. emprego de arma de fogo. desnecessidade de apreensão ou perícia. autoria e materialidade demonstradas. manutenção da condenação. desprovimento
.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal. Alegações de nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, desclassificação da conduta de um dos réus para receptação e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência das provas para a condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o crime de receptação; e (iv) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

iii. razões de decidir

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se sustenta quando a condenação está amparada por outras provas robustas e independentes, como depoimentos das vítimas, corroborados em juízo e por elementos materiais.

4. A materialidade e autoria delitivas estão amplamente demonstradas pelos depoimentos coerentes e detalhados das vítimas e testemunhas, pelo reconhecimento pessoal e pela apreensão de parte da res furtiva em posse de pessoa ligada a um dos réus.

5. A desclassificação para receptação é inviável quando comprovada a participação ativa do agente no crime de roubo, com atuação essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

6. A majorante do uso de arma de fogo está configurada pela comprovação testemunhal de sua utilização, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia, conforme entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais superiores.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não se configura quando há provas robustas e independentes que confirmem a autoria delitiva. 2. O depoimento das vítimas, corroborado por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. A desclassificação para receptação é incabível quando comprovada a participação direta no roubo. 4. A incidência da majorante do uso de arma de fogo não exige a apreensão ou perícia do artefato, desde que existam outros elementos probatórios que atestem sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.056.394/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 11/12/2024; HC 782.267/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gessivaldo Farias Pantoja e Leonardo Francisco Azevedo da Silva,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP),
às respectivas penas de
07 (sete) anos
e
09 (nove) meses
de reclusão, além de
18 (dezoito) dias-multa,
em regime
semiaberto; e

09 (nove) anos de

reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Assim é a denúncia:

“Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 21/08/2022, por volta de 23h00min, em via pública, na Avenida Barão do Rio Branco, bairro Nova Olinda, neste município, os denunciados GESSIVALDO FARIAS PANTOJA e LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, os seguintes aparelhos celulares: 01 (um) Apple Iphone 8 plus, cor rosê, IMEI 352.982.094.117.929, bem como seu carregador, pertencentes a vítima ISLANA DOS SANTOS GOMES; e, 01 (um) Apple Iphone, IMEI 354.836.090.428.797, pertencente a vítima ANDERSON SAMIR DA SILVA MELO.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, as vítimas ISLANA DOS SANTOS GOMES e ANDERSON SAMIR DA SILVA MELO (cônjuges) retornavam para sua residência – em uma motocicleta – quando dois nacionais também em uma motocicleta, de cor vermelha, abordaram-nas.

Em ato contínuo, o nacional que estava na garupa anunciou o “assalto”, ocasião em que apontou uma arma de fogo em direção a vítima ANDERSON SAMIR DA SILVA MELO.

Após o ato de ameaça, sem descer da motocicleta, o nacional que estava na garupa (posteriormente identificado como LEONARDO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA, ora denunciado) subtraiu a bolsa da vítima ISLANA, a qual continha em seu interior um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 8 Plus (IMEI 352.982.094.117.929), cor rosê, e o carregador do respectivo aparelho.

Quanto ao nacional que conduzia a motocicleta (posteriormente identificado como GESSIVALDO FARIAS PANTOJA, ora denunciado), este, por sua vez, subtraiu o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone (não especificado), IMEI 354.836.090.428.797, que a vítima ANDERSON tinha em sua posse.

Em seguida, os denunciados evadiram-se do local.

Um dia após a ocorrência dos fatos, na data de 22/08/2022, a vítima ANDERSON fez um Boletim de Ocorrência virtual informando acerca do ocorrido.

Na data de 04/09/2022, a vítima ISLANA viu uma postagem nas redes sociais, referente a prisão de dois nacionais que estavam praticando roubos de aparelhos celulares na cidade (Castanhal/PA0 em uma motocicleta vermelha).

Na referida postagem, apareciam os dois suspeitos dos crimes, instante em que, sem dúvidas e qualquer hesitação, a vítima ISLANA reconheceu aqueles como sendo os autores do crime em apreço.

Diante disso, ISLANA e ANDERSON, ora vítimas, dirigiram-se até a Delegacia para comunicar acerca do reconhecimento dos denunciados. No entanto, estes já haviam sido transferidos para o presídio.

Na data de 06/09/2022, a vítima foi procurada por uma equipe de policiais civis, os quais traziam a informações de que os aparelhos celulares roubados da mesma e de seu esposo, a vítima ANDERSON, haviam sido recuperados, durante uma investigação policial. (...)”

Em suas
razões
(ID 21964053), a defesa dos recorrentes
alega nulidade do reconhecimento fotográfico
, argumentando descumprimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Aduz, também,
insuficiência probatória
para condenação, pleiteando a absolvição dos réus com base no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta do recorrente
Leandro Francisco para o delito de receptação (art. 180, §3º, do CP).

Por fim, ainda subsidiariamente em relação a ambos, pugna pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I do CPB)
.

Em
contrarrazões
(ID 21964056) o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nessa Instância superior, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 22121998)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de ambos os réus
.

1.
Da nulidade do reconhecimento pessoal.

A defesa almeja a
absolvição dos apelantes,
alegando
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento realizado pelas vítimas no inquérito.

Contudo, é entendimento consolidado que o reconhecimento irregular não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios robustos e harmônicos, o que é precisamente o caso dos autos.

Os depoimentos das vítimas
Islana dos Santos Gomes
e
Anderson Samir da Silva Melo
, sob o crivo do contraditório, foram claros, firmes e coerentes ao confirmar a autoria do delito. As vítimas descreveram os apelantes, identificaram-nos em momento posterior por meio de reconhecimento, e seus relatos foram ratificados em juízo, corroborados pela apreensão de parte da
res furtiva
em posse de pessoa ligada a um dos réus.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que o reconhecimento realizado em conformidade com as diretrizes do contraditório e da ampla defesa é válido, mesmo que formalidades do artigo 226 do CPP não sejam rigorosamente observadas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
destaquei.

Inviável, portanto, se acolher o pleito defensivo.

2.
Da absolvição

A tese de insuficiência probatória também não merece prosperar
.

A autoria e a materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas.

As vítimas relataram com detalhes o modo de execução do crime, identificando que os apelantes utilizaram uma motocicleta, sendo que
Leonardo Francisco Azevedo da Silva
, na posição de garupa, apontou a arma de fogo, enquanto
Gessivaldo Farias Pantoja
conduziu o veículo e participou ativamente da subtração. Veja-se:

A vítima
Islana dos Santos Gomes
disse, em juízo, que estavam indo para a casa quando foram abordados pelos réus que estavam em uma motocicleta, que o moreno na garupa e o branco na condução, que subtraíram sua bolsa com o aparelho celular, que subtraíram o aparelho celular do seu marido Anderson, que subtraíram o seu cordão também, que o moreno usava camisa preta, calça jeans e um tênis, que eles estavam de capacete mas com a viseira aberta, que viu uma notícia sobre a prisão de dois ladrões e reconheceu como os autores do crime.

A outra vítima,
Anderson Samir da Silva Melo
, por sua vez, acrescentou que o carona apontou a arma na cabeça e subtraiu seus pertences, que reconheceu os autores do crime em uma notícia divulgada nas redes sociais sobre a prisão deles, que fez reconhecimento na delegacia.

O
Delegado de Polícia Civil Jefferson de Sousa Ribeiro
disse que estavam investigando crime de roubo e furtos de aparelhos celulares, que em uma operação apreenderam um aparelho celular e realizaram pesquisas de histórico de proprietários junto a operadoras de telefonia, que identificaram as vítimas como os proprietários, que constataram o boletim virtual registrado pelas vítimas, que as vítimas forneceram as características dos suspeitos e de que visualizaram eles em uma publicação na internet, que as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico, que o aparelho celular da vítima Anderson foi encontrado na posse da companheira do réu Gessivaldo.

Os depoimentos colhidos possuem elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando prestados de forma harmônica e coerente com os demais elementos dos autos. A recuperação de um dos aparelhos celulares em posse da companheira de Gessivaldo Farias Pantoja, reforça ainda mais a robustez do conjunto probatório.

É importante destacar que, segundo entendimento do STJ, nos
crimes patrimoniais
, o
depoimento da vítima
é
elemento suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso. No mesmo sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular a condenação do paciente pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e pedido de absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal gera nulidade; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do paciente, além do reconhecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4.O reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo e testemunhos que confirmam a autoria.

5.A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso.

6.A revisão de provas para reanalisar a condenação exigiria o aprofundamento no exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)”
destaquei

Conclui-se, portanto, que absolvição não se sustenta diante do quadro probatório apresentado. Os depoimentos das vítimas
Anderson Samir, Islana Gomes,
acrescido do depoimento da testemunha
Jefferson Ribeiro
, somados à apreensão de parte dos bens roubados e ao reconhecimento dos apelantes, configuram prova suficiente para a condenação, não se verificando dúvidas razoáveis que autorizem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. Da Desclassificação para o Crime de Receptação – réu Leonardo Francisco Azevedo da Silva:

A defesa de
Leonardo Francisco
pleiteia a desclassificação do delito de roubo (art. 157 do Código Penal) para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal), alegando
ausência de elementos probatórios
que
vinculem o réu à prática do roubo e atribuindo-lhe, no máximo, a posse de objetos subtraídos.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Os elementos de prova constantes nos autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que o réu
Leonardo Francisco
teve participação direta e ativa no roubo qualificado, não se limitando a detenção do bem oriundo dos de crime, como sustenta a defesa.

Conforme já aqui demonstrado, os depoimentos das vítimas
Islana
e
Anderson
, prestados sob o crivo do contraditório, são categóricos em apontar que
Leonardo Francisco

ocupava a posição de garupa na motocicleta
utilizada no crime e
foi o responsável por apontar uma arma de fogo e anunciar o assalto
, sendo ele quem subtraiu a bolsa da vítima Islana, contendo o celular
Apple iPhone 8 Plus
, e contribuiu decisivamente para o êxito da empreitada criminosa.

Além disso, o reconhecimento realizado pelas vítimas, reforçado por depoimentos consistentes e harmônicos, confirma que
Leonardo Francisco
não era mero receptor de bens ilícitos, mas sim coautor do roubo.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que não se pode desclassificar para receptação quando há prova de que o agente concorreu para o sucesso do crime de roubo. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se pleiteia a desclassificação do crime de roubo para receptação.

2. A defesa alega que o paciente não foi reconhecido pela vítima e que sua conduta se limitou à compra da carga, não havendo provas de sua participação no roubo.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente se amolda ao delito de roubo ou se deve ser desclassificada para receptação, considerando a ausência de reconhecimento pela vítima e a alegação de que o paciente apenas compraria a carga.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias reconheceram a participação do paciente no roubo com base em elementos de convicção produzidos nos autos, incluindo a confissão do corréu e a dinâmica dos fatos.

5. A desclassificação para receptação é inviável, pois a conduta do paciente foi considerada essencial para o sucesso do roubo, não se tratando de mero receptador.

6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo necessário revolver o conjunto fático-probatório para alterar a tipificação penal.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A desclassificação de roubo para receptação é inviável quando a conduta do agente é essencial para o sucesso do crime
. 2. O habeas corpus não admite reexame de provas para alterar a tipificação penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CP, art. 180; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;

STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (AgRg no HC n. 945.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”
destaquei.

Os elementos probatórios reunidos — depoimentos das vítimas, reconhecimento pessoal e demais evidências — demonstram de maneira inequívoca que
Leonardo Francisco
teve participação ativa no roubo, não cabendo falar em desclassificação para receptação.

4. Da exclusão da majorante de uso de arma de fogo – ambos os réus.

A defesa sustenta que não restou comprovada, nos autos, a utilização de arma de fogo no cometimento do delito, razão pela qual pleiteia a exclusão da majorante prevista no artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Os depoimentos das vítimas, já aqui exaustivamente citados, atestam de maneira firme e coerente que os apelantes utilizaram uma arma de fogo para ameaçá-los e subtrair seus pertences, tendo, inclusive, descrito, com precisão, qual dos recorrentes apontou a arma em direção a vítima, exigindo a entrega dos bens. Esses relatos foram confirmados em juízo e estão em harmonia com os demais elementos de prova, como o reconhecimento dos réus.

Ademais, a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores admite que a configuração da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia da arma, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem sua utilização na prática criminosa, o que ocorre no presente caso. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REALIZADA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fixação do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas.

4. No presente caso, a utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo laudo pericial da arma apreendida com o corréu no momento da prisão em flagrante, o que inviabiliza o afastamento da majorante.

5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi adequadamente fixado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, que admite a fixação de regime mais severo com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

6. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”
destaquei

Portanto, diante da robustez dos elementos de prova que atestam a utilização de arma de fogo durante a execução do crime, não há que se falar em exclusão da majorante prevista no artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025